Tribunal: STF
Processo: HC 223923
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Inicialmente, a impetrante, Ericarla Silva Pereira de Queiroz, advogada, interpôs o Habeas Corpus n. 223.828/BA, com requerimento de medida liminar, em benefício de Erivelton Silva Pereira de Queiroz, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.12.2022, indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 794.527/BA.



    2. O Habeas Corpus n. 223.923/BA foi impetrado em 3.1.2023, com requerimento de medida liminar, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.1.2023, indeferiu a liminar requerida no Habeas Corpus n. 794.984/BA.



O caso



    3. A impetrante aduz que o paciente, acometido de taquicardia sinusal, “teve agravamento no seu quadro clínico, hoje 02/01/2023 a defesa mais uma vez foi ao Batalhão de Choque centro de custodia provisória e solicitou ante a urgência do quadro a devida escolta para atendimento médico, ademais sem êxito” (sic, fl. 2, e-doc. 1). 



    Destaca que o “paciente[,] em 31/12/2022, teve crises de arritmia, vômitos, dores musculares, espasmos, por não ter escolta policial e por revolta por parte dos presos, o médico militar foi ao centro de custodia apenas prestar atendimento paliativo de urgência, vez que no Centro de custodia não possui ambulatório para atendimento, Ao chegar ao centro de custodia o Médico receitou medicação Paleativa (sic) e sinalizou a suspeita de COVID que foi o que motivou a impetração do Habeas corpus, vez que o quadro do Paciente vem apenas se agravando” (sic).



    Ressalta que, em “01/01/2023[,] a defesa esteve no cárcere ademais o quadro de dores do paciente se mostrou mais gravoso, porém não teve atendimento médico pois não tinha escolta para levá-lo ao hospital militar e não tinha médico para atendê-lo (sic)”.



    Alega que “[o] local em que o Requerente encontra-se custodiado, BATALHÃO DE CHOQUE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, localizado na cidade de Lauro de Freitas/Ba, além de gozar com superlotação na atualidade, não possui equipe de saúde lotada no estabelecimento, motivo pelo qual, caso o paciente apresente quadro clínico de Urgência ou Emergência, não terá o atendimento médico devido.”



    Assevera que, “[d]evido a gravidade o quadro vez que o requente estava com Pressão arterial 15x08, Batimento Cardíaco 79, saturação 98, o médico de imediato requereu que fosse encaminhado o requerente para o centro médico mais próximo pois estava tendo um quadro de Infarto Agudo do Miocárdio” (sic).



    Argumenta-se que o paciente tem dois filhos, de sete e cinco anos de idade, dele dependentes.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “O direito à saúde há de prevalecer sobre os interesses do Estado em manter segregado provisoriamente o Denunciado, em uma unidade prisional, quando o objetivo pode ser alcançado por outros meios, tal a razão para a previsão desta medida substitutiva da prisão domiciliar. As medidas recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n. 62) visam prevenir a infecção e a propagação do Corona vírus em espaços de confinamento de pessoas que se encontram sob a tutela do Estado. 



    O direito à saúde há de prevalecer sobre os interesses do Estado em manter segregado provisoriamente o Paciente: 



1) Requer que a substituição por medidas cautelares diversas visando o paciente fazer seu tratamento médico fora do carcere. 



    2) Requer que a medida substitutiva da prisão domiciliar de forma imediata com ou sem o uso de tornozeleira eletrônica. 



    3) A expedição de Alvará de Soltura como medida de urgência ante o latente risco de morte. 



    Por derradeiro, rogam que todas as intimações e publicações relativas ao presente caso sejam expedidas, EXCLUSIVAMENTE, em nome de ERICARLA SILVA PEREIRA DE QUEIROZ OAB/BA 53098.”



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 2.1.2023, indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 794.984/BA. 



    O mérito do Habeas Corpus n. 8052832-87.2022.8.05.0000 também ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça da Bahia.



    5. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal baiano e o Superior Tribunal de Justiça não julgaram o mérito da impetração. Restringiram-se a examinar a medida liminar requerida em cada qual das ações. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    7. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar não haver justificativa idônea para a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, nem mesmo a domiciliar, pelo menos a ser decidida por este Supremo Tribunal.



    O juízo processante informou a este Tribunal que, “[n]o que tange a situação prisional do Paciente, foi decretada a prisão preventiva do Imputado em 18/12/2020, através dos autos do processo no. 0000170-30.2017.8.05.0173, ocorre que, ao tempo em que teve sua prisão preventiva decretada por este Juízo, o Paciente já se encontrava preso provisoriamente pela suposta prática de homicídio qualificado, conduta criminosa reiterada na Comarca de Ibotirama-BA (processo no. 00000080-79.2019.8.05.0099)” (sic, fl. 2, e-doc. 50)



    Quanto ao quadro de saúde do paciente, a Coordenação de Custódia Provisória – CCP/CorregPM, em resposta ao requerido pelo juízo processante, no Ofício n. 17/2023, informou que:



    “Exmo Senhor Juiz, 



    Através do Ofício 001 / 2023, encaminhada a esta Coordenação de Custódia Provisória – CCP/CorregpM, oriunda da Comarca de Mundo Novo, Estado da Bahia, solicitando informações acerca do Policial Militar, SD PM Erivelton Silva Pereira de Queiroz, atualmente custodiado neste Presídio Militar, passamos a responder ao questionário abaixo. 



    1. ‘O estado atual de saúde do Paciente’



    Informamos que, o supracitado PM, não apresentou nenhuma queixa sobre possíveis problemas de saúde, nos últimos dias. Informamos ainda que, faz, voluntariamente, acompanhamento com o médico do Departamento de Batida, da Polícia Militar da Bahia, semanalmente, tendo toda e qualquer solicitação, de medicamento ou exame, tratada ou encaminhada, imediatamente para os órgãos responsáveis.



    2. ‘Se recebe o tratamento adequado no estabelecimento prisional’



    Informamos que, o supracitado PM, não possui nenhuma patologia médica ensejando, no momento, tratamento médico, que seja de conhecimento da Coordenação do Presídio Militar. 



    Outrossim, informamos que, a última ocorrência relacionada a saúde, envolvendo o PM, ocorreu em 31/12/2022, na qual, o custodiado se queixou ao médico, de dores abdominais. Naquela ocasião, o médico receitou medicamentos, os quais foram adquiridos pela irmã do custodiado (Que é advogada do custodiado e encontrava-se em visita a seu cliente e solicitou a receita para que adquirisse os medicamentos) e, também, que o custodiado fosse submetido a teste para COVID-19, o qual foi realizado de forma imediata pelo plantão administrativo, na modalidade teste rápido, tendo seu resultado negativo. 



    3. ‘Se há ações mitigadoras/preventivas adotadas para o resguardo da saúde do paciente na unidade prisional’ 



    Informamos que, como medida mitigadora/preventiva, seguimos todas as recomendações, dos órgãos de saúde municipais, estaduais e federais. Informamos ainda que, providenciou-se junto a secretaria de saúde municipal de Lauro de Freitas, o acompanhamento vacinai e que, o custodiado, encontra-se como ciclo vacinai contra COVID-19, atualizado, com a 45 dose da Vacina da Pfizer. 



    Salientamos ainda que, oferecemos acompanhamento semanal de equipes multidisciplinar do Departamento de Saúde e do Departamento de Promoção Social, com atendimento em várias especialidades e encaminhamento para demandas que não possam ser resolvidas.



    4. ‘informações adicionais que possam auxiliar na verificação da necessidade de concessão de medida cautelar diversa da prisão e/ou prisão domiciliar’ 



    Informamos desconhecer quaisquer patologias clinicas que acometam o custodiado, e que, sua última queixa relacionada a saúde, ocorrera em 31/12/2 e foi imediatamente tratada. 



    Informamos ainda que, a Coordenação de Custódia Provisória trabalha em parceria com Departamento de Saúde da Policia Militar da Bahia e o Departamento de Promoção Social, oferecendo atendimento médico (Diversas Especialidades), odontológico e de psicologia e assistência social. Além disso, é facultado ao custodiado, o atendimento através de plano de saúde ou particular, sendo necessário para isso, a informação de agendamento, por parte dos parentes, com 5 (cinco) dias de antecedência, para que haja tempo hábil para solicitação de escolta. 



    Quanto a emergências médicas, informamos que, em caso de ocorrência, de imediato conduzimos o custodiado para o hospital público de referência, Menandro de Farias, localizado acerca de 2 (dois) km do Presidio Militar“ (fls. 4-7, e-doc. 50).



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, a fundamentação adotada mostra-se idônea para a prisão preventiva do paciente e não aplicação de medida cautelar diversa. 



    8. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’. 



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (...) 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021). 



    9. Quanto ao cuidado nos casos de medidas judiciais privativas de liberdade, apesar da alegação de que o paciente estaria com sua saúde comprometida, o que poderia conduzir ao deferimento da prisão domiciliar ou à determinação de adoção de providências cautelares diversas da prisão, o que atestam as instâncias ordinárias, com a responsabilidade dos respectivos cargos, a partir do exame e conclusão sobre o conjunto probatório, é no sentido de que o paciente “(...) não apresentou nenhuma queixa sobre possíveis problemas de saúde, nos últimos dias. Informamos ainda que, faz, voluntariamente, acompanhamento com o médico do Departamento de Batida, da Polícia Militar da Bahia, semanalmente, tendo toda e qualquer solicitação, de medicamento ou exame, tratada ou encaminhada, imediatamente para os órgãos responsáveis” (fl. 4, e-doc. 50).



    Este Supremo Tribunal não é competente nem dispõe de dados específicos ou de elementos suficientes para afastar, de plano, a conclusão a que chegaram as instâncias judiciais próximas aos fatos examinados. Para revê-la, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta a via do habeas corpus.



    10. Seja realçado ter o paciente o direito de informar ao juízo competente, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado, para avaliação pelo órgão julgador competente das providências necessárias ao cuidado e garantia de sua saúde, até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. 



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora